Tribunal: TJES
Processo: 5017538-70.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): HELOISA CARIELLO
Órgão julgador: HELOISA CARIELLO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Liminar; Empréstimo consignado
Data de julgamento: 2025-09-30

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5017538-70.2024.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: THIAGO OLIVEIRA SANTOS

AGRAVADO: BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO e outros (3)

RELATOR(A):
HELOISA CARIELLO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE REPACTUAÇÃO DE DÍVIDAS. SUPERENDIVIDAMENTO. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. TUTELA DE URGÊNCIA. LIMITAÇÃO DOS DESCONTOS EM FOLHA DE PAGAMENTO. MÍNIMO EXISTENCIAL. DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de Instrumento interposto contra decisão que, em Ação de Repactuação de Dívidas por Superendividamento, indeferiu o pedido de tutela de urgência para limitar os descontos de empréstimos consignados em folha de pagamento do Agravante a 30% de seus rendimentos líquidos e suspender a exigibilidade dos valores remanescentes.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se estão presentes os requisitos para a concessão da tutela de urgência, a fim de limitar os descontos de parcelas de empréstimos a 30% dos rendimentos líquidos do consumidor, em razão de sua manifesta situação de superendividamento que compromete o seu mínimo existencial.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A Lei nº 14.181/2021 (Lei do Superendividamento) instituiu um microssistema de proteção ao consumidor, visando garantir a preservação do "mínimo existencial", que constitui uma densificação do princípio da dignidade da pessoa humana.

O consumidor demonstra a probabilidade do direito ao comprovar uma drástica redução em sua remuneração, que o levou a uma situação em que os descontos dos empréstimos consomem quase a totalidade de seus rendimentos, violando o mínimo existencial estabelecido pelo Decreto nº 11.567/2023.

O princípio da dignidade da pessoa humana deve prevalecer sobre a segurança jurídica dos contratos e a autonomia privada quando a manutenção integral dos descontos compromete a subsistência do devedor e de sua família.

As disposições da Lei do Superendividamento se aplicam a quaisquer compromissos financeiros decorrentes de relação de consumo, incluindo operações de crédito consignado, sendo incabível interpretação restritiva que exclua tais contratos da proteção legal, ressalvadas apenas as dívidas contraídas mediante fraude, má-fé ou para aquisição de produtos de luxo.

O perigo de dano é manifesto, dada a natureza alimentar da remuneração e o prejuízo grave e de difícil reparação decorrente do seu aviltamento mensal, militando em favor do consumidor, cuja capacidade de arcar com despesas essenciais é imediata e diretamente afetada.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO

Composição de julgamento: Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Relator / Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA - Vogal / Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, trata-se de Agravo de Instrumento interposto por Thiago Oliveira Santos contra decisão proferida pelo MM. Juízo da 3ª Vara Cível de Cariacica/ES nos autos da ação de Repactuação de Dívidas por Superendividamento c/c Tutela de Urgência, que indeferiu o pedido liminar formulado no sentido de limitar os descontos em folha de pagamento do agravante ao percentual de 30% de sua renda líquida, bem como suspender a exigibilidade dos valores remanescentes.

Em suas razões recursais, o Agravante sustenta, em síntese, que i) é servidor público municipal e enfrenta situação de superendividamento extremo, com mais de 95% de seus rendimentos líquidos comprometidos com descontos provenientes de empréstimos consignados celebrados com os Agravados; ii) restaria um valor residual insuficiente para suprir suas necessidades básicas, fato que comprometeria o seu mínimo existencial, conforme previsto no artigo 104-A do Código de Defesa do Consumidor, introduzido pela Lei nº 14.181/2021; iii) é casado e pai de dois filhos menores; iv) sua renda líquida mensal atual é de R$ 1.868,46, enquanto as prestações dos empréstimos totalizam R$ 1.615,51, deixando-lhe aproximadamente R$ 76,28 para subsistência; v) a situação o força a depender de ajuda financeira de familiares, o que caracteriza violação à dignidade da pessoa humana.

Cinge-se, pois, a controvérsia a aferir se estão presentes os requisitos para a concessão da tutela de urgência, a fim de limitar os descontos das parcelas de empréstimos consignados a 30% (trinta por cento) dos rendimentos líquidos do Agravante, em razão de sua alegada situação de superendividamento.

A decisão agravada indeferiu o pleito liminar, por entender, inicialmente, que a confissão da dívida pelo autor comprometeria a probabilidade do direito e que o rito da Lei do Superendividamento exigiria, primeiro, a tentativa de conciliação em audiência.

Pois bem.

A questão posta a deslinde encontra amparo na Lei nº 14.181/2021, que instituiu no Código de Defesa do Consumidor um microssistema de proteção ao consumidor superendividado, visando garantir a preservação do "mínimo existencial", corolário do princípio da dignidade da pessoa humana (art. 1º, III, da Constituição Federal).

No caso, observa-se que o Agravante, ocupante do cargo de Auxiliar Administrativo dos quadros do Município de Cariacica/ES, logrou êxito em demonstrar, em cognição sumária, a probabilidade de seu direito, pois, conforme consignei ao analisar o pedido de tutela de urgência, os contracheques juntados aos autos demonstram que ele teve uma perda considerável em sua remuneração, pois não vem mais recebendo, como à época da contratação dos empréstimos elencados na exordial, algumas verbas importantes, tais como as horas extras, o adicional de insalubridade e o adicional referente à campanha de vacinação (id 10798264 - fl. 90).

Em face disso, o Recorrente passou a receber, ao menos desde fevereiro/2023, uma quantia líquida que, em geral, não ultrapassa o valor de R$ 250,00 (duzentos e cinquenta reais), tendo havido meses (maio/2023, novembro/2023 e fevereiro/2024), inclusive, que o seu contracheque apresentou-se totalmente zerado.

Tal quadro fático configura, ao menos em uma análise prefacial, própria desta via recursal, a situação de superendividamento descrita no art. 54-A, § 1º, do CDC, tornando plausível a tese de que a manutenção integral dos descontos compromete o sustento do Agravante e de sua família, violando o mínimo existencial, atualmente estabelecido em R$ 600,00 pelo Decreto nº 11.567/2023.

Trata-se, na verdade, de uma densificação legislativa do princípio constitucional da dignidade humana, sob o viés do estatuto jurídico do mínimo existencial, cuja noção está agregada à verificação de uma esfera patrimonial capaz de atender às necessidades básicas de uma vida digna (FACHIN, Luiz Edson. Estatuto Jurídico do Patrimônio Mínimo. 2. ed. Rio de Janeiro: Renovar, 2006).

Vale dizer, a segurança jurídica de relações contratuais preestabelecidas e o princípio da autonomia privada, como dito, são relevantes, mas não são absolutos, devendo prevalecer nessas situações, sobretudo, o princípio da dignidade da pessoa humana, devidamente reconhecido no Art. 1º, III, da Constituição Federal.

Destarte, registro que, a meu ver, não merece vicejar a tese do Agravado Banco Daycoval S/A quanto à inaplicabilidade da Lei do Superendividamento com base no disposto no Decreto nº 11.150/2022, o qual excluiria as operações de crédito consignado da aferição do aludido mínimo existencial.

Ainda que se verifique certa controvérsia no âmbito deste Egrégio Tribunal no tocante à matéria, perfilho a linha jurisprudencial no sentido de que tal interpretação mostra-se restritiva e dissonante do espírito da lei e da jurisprudência desta Corte.

Na esteira do entendimento firmado no julgamento do Agravo de Instrumento nº 5002527-69.2022.8.08.0000, penso que as alterações legislativas da Lei nº 14.181/2021 abarcam “quaisquer compromissos financeiros assumidos decorrentes de relação de consumo, inclusive operações de crédito, compras a prazo e serviços de prestação continuada”, fazendo ressalva, apenas, quanto a dívidas contraídas mediante fraude, má-fé ou para aquisição de produtos de luxo de alto valor.

Por oportuno, trago a lume a ementa do referido julgado, no que pertine à questão em análise:

DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DE REPACTUAÇÃO DE DÍVIDAS POR SUPERENDIVIDAMENTO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. LIMITAÇÃO DE DESCONTOS INCIDENTES SOBRE O CONTRACHEQUE. POSSIBILIDADE. APLICAÇÃO DAS DISPOSIÇÕES DA LEI Nº 14.181/2021. DISTINÇÃO ENTRE OS TIPOS DE EMPRÉSTIMOS REALIZADOS. IRRELEVÂNCIA. SITUAÇÃO DE SUPERENDIVIDAMENTO CARACTERIZADA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. I. O Código de Defesa do Consumidor, em seu artigo 4º, inciso X, incluiu como princípio norteador, a necessária observância do tratamento do superendividamento como forma de evitar a exclusão social do consumidor. II. Nos termos do artigo 54-A, § 1º, do Código de Defesa do Consumidor, “entende-se por superendividamento a impossibilidade manifesta de o consumidor pessoa natural, de boa-fé, pagar a totalidade de suas dívidas de consumo, exigíveis e vincendas, sem comprometer seu mínimo existencial, nos termos da regulamentação”. III. A Lei nº 14.181/2021 instituiu “o fomento de ações à educação financeira do consumidor, bem como a instituição de mecanismos de prevenção e tratamento extrajudicial e judicial do superendividamento e de proteção do consumidor natural”, no entanto, o referido Diploma normativo, não teria inserido dentre as políticas de tratamento concreto do superendividamento, com a repactuação de dívidas, aqueles “desconto em conta-corrente, em empréstimos bancários comuns”. IV. As alterações legislativas empreendidas pela a Lei nº 14.181/2021 abarcam “quaisquer compromissos financeiros assumidos decorrentes de relação de consumo, inclusive operações de crédito, compras a prazo e serviços de prestação continuada”, fazendo ressalva, apenas e tão somente, quanto às dívidas “contraídas mediante fraude ou má-fé, sejam oriundas de contratos celebrados dolosamente com o propósito de não realizar o pagamento ou decorram da aquisição ou contratação de produtos e serviços de luxo de alto valor ". V. Independentemente do tipo de empréstimo levado a efeito pelo consumidor, seja ele crédito consignado ou outra espécie de mútuo bancário, não identifico empecilhos no sentido de que lhe sejam aplicadas as disposições inerentes à Lei nº 14.181/2021, com as alterações por ela promovida no Código de Defesa do Consumidor. VI. Não parece coerente que a Lei confira proteção especial, a depender da modalidade e espécie de contrato firmado pelo consumidor, quando, na verdade, a intenção é implementar soluções destinadas à superação da situação de superendividamento, as quais tem ocorrido de forma rotineira, justamente pelo acesso facilitado ao crédito e falta de informação clara acerca do custo total da operação bancária. VII. É justamente o conjunto das operações bancárias que acarretam, aparentemente, situações de descontrole financeiro, quando somados empréstimos financeiros com opção de débito diretamente na conta corrente, com aquelas operações de crédito consignado com desconto em folha de pagamento. VIII. Não se afigura adequada proceder à interpretação normativa que amplie a gama de exceções previstas na Lei nº 14.181/2021, vinculadas e limitadas, aos casos de dívidas contraídas mediante fraude, má-fé, ou destinadas à aquisição de artigos de luxo. IX . Na hipótese, não constam dos documentos acostados aos autos todos os Contratos celebrados pela Recorrente junto às Instituições Financeiras Recorridas, o que, a princípio, obsta a análise de eventual argumento de má-fé na contratação dos empréstimos, a exemplo de pactuações de altos valores efetivados na mesma data em Bancos diverso. X. A prova de má-fé constituiria ônus das instituições bancárias, sendo certo que, ao menos em relação ao caso em apreço, existe explicação plausível da Recorrente quanto à causa da alegada situação de superendividamento XI. A própria autora pede que seja oportunizada proposta de plano de pagamento, evidenciado, assim, a aparente boa-fé na propositura da demanda e na tutela de urgência requerida. XII. As instituições financeiras devem se municiar de mecanismos hábeis à constatação de práticas abusivas, sendo despropositado atribuir toda responsabilidade da concessão inconsequente de crédito ao consumidor. XIII. É cediço que as instituições financeiras se comunicam entre si e compartilham informações de crédito dos consumidores, dispondo de mecanismos hábeis para aferir a real capacidade do consumidor em honrar com o empréstimo pleiteado, inclusive, em algumas oportunidades, o próprio serviço é cobrado mediante a inserção de taxas de abertura de crédito, embutidas junto às contratações, tanto é assim, que a própria legislação consumerista prevê a obrigação do Agente Bancário em proceder à prévia avaliação das condições do crédito ofertado. XIV. (...) XX. A análise acerca do tipo de contratação não deve funcionar como fator preponderante para o acolhimento da tutela de urgência, mas sim, a averiguação, em cognição sumária, acerca da existência de múltiplas avenças e seu impacto direto na renda mensal do Autor (a), com comprometimento da sua subsistência. XXI . (...) XXIII. A limitação de desconto deve observar, de forma prioritária, o pagamento dos valores objeto de contratos de crédito consignado, em respeito à ordem cronológica afeta à formalização dos Contratos, suspendendo-se, temporariamente, o pagamento daqueles valores que estejam atrelados às Avenças registradas após o apontado limite de margem consignável. XXIV. Caso o percentual de 30% (trinta por cento) dos rendimentos seja superior aos valores previstos para desconto diretamente em folha, os demais contratos de mútuo bancário deverão ser objeto de abatimento proporcional, até que se atinja o limite especificado, suspendendo-se, de igual modo, e temporariamente, o pagamento das importâncias pendentes, com efetivação de ulterior adimplemento dos instrumentos contratuais, mediante o restabelecimento gradual dos pagamentos, observada a equivalente margem dos rendimentos líquidos da Contratante XXV. Recurso conhecido e parcialmente provido. (TJ-ES - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 5002527-69.2022.8.08 .0000, Relator.: NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO, 3ª Câmara Cível)

Nesse passo, independentemente do tipo de empréstimo levado a efeito pelo consumidor, seja ele crédito consignado ou outra espécie de mútuo bancário, não vislumbro empecilhos legais para que lhe sejam aplicadas, de forma ampla, as disposições da referida lei.

De fato, não parece coerente que a norma confira proteção especial a depender da modalidade do contrato, quando sua intenção precípua é implementar soluções para a superação do quadro de colapso financeiro, fenômeno que decorre justamente do acesso facilitado a um conjunto de operações de crédito.

Com efeito, o Código de Defesa do Consumidor, em seu artigo 4º, inciso X, incluiu como princípio norteador o tratamento do superendividamento como forma de evitar a exclusão social do consumidor, não se afigurando adequada, a meu sentir, a interpretação normativa que amplie a gama de exceções, devendo prevalecer o direito básico do consumidor à "preservação do mínimo existencial, nos termos da regulamentação, na repactuação de dívidas e na concessão de crédito", conforme artigo 6º, inciso XII, do CDC.

Ademais, o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo é manifesto, haja vista que a natureza alimentar da remuneração torna o prejuízo decorrente de seu aviltamento mensal grave e de difícil reparação.

Conforme orientação sufragada pelo STJ em situações análogas à presente, diante do confronto entre o direito de crédito das instituições financeiras e a subsistência do devedor, uma vez presentes todos os requisitos legais, deve-se prestigiar o segundo, em observância à dignidade da pessoa humana.

O perigo da demora, portanto, milita em favor do consumidor, cuja capacidade de arcar com despesas essenciais é direta e imediatamente afetada, em detrimento dos bancos, que possuem maior resiliência econômica para aguardar o deslinde da causa.

Nesse contexto, e tendo em vista que
a audiência de conciliação em primeira instância já ocorreu e restou infrutífera
, e estando demonstrados os requisitos do art. 300 do CPC, a reforma da decisão impugnada é medida que se impõe para determinar que os Agravados limitem, solidariamente, os descontos em folha de pagamento do Agravante ao patamar de 30% (trinta por cento) sobre seus rendimentos líquidos (assim considerados após as deduções obrigatórias de imposto de renda e previdência), devendo o referido percentual ser rateado proporcionalmente entre os credores, observando-se, prioritariamente, o pagamento dos valores objeto de contratos de crédito consignado, em respeito à ordem cronológica afeta à formalização dos contratos, suspendendo-se, temporariamente, o pagamento daqueles valores que estejam atrelados às avenças registradas após o apontado limite de margem consignável.

Caso o percentual de 30% (trinta por cento) dos rendimentos seja superior aos valores previstos para desconto diretamente em folha, os demais contratos de mútuo bancário deverão ser objeto de abatimento proporcional, até que se atinja o limite especificado, suspendendo-se, de igual modo, e temporariamente, o pagamento das importâncias pendentes, com efetivação de ulterior adimplemento dos instrumentos contratuais, mediante o restabelecimento gradual dos pagamentos, observada a equivalente margem dos rendimentos líquidos da Contratante

Do exposto, e por tudo mais que dos autos consta,
conheço do presente recurso e a ele DOU PROVIMENTO
, para, reformando a decisão agravada, determinar:
i)
que os Agravados limitem, solidariamente, os descontos em folha de pagamento do Agravante ao patamar de 30% (trinta por cento) sobre seus rendimentos líquidos (assim considerados após as deduções obrigatórias de imposto de renda e previdência), nos moldes acima preconizados; e
ii)
a suspensão da exigibilidade dos demais valores devidos ao menos até a ulterior análise pelo MM. Magistrado a quo, devendo os recorridos se absterem de inserir o nome do agravante nos cadastros de restrição de crédito, sob pena de incidência de multa diária, no valor de R$ 500,00 (quinhentos reais), nos termos do art. 1.019, inciso I, do CPC.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)